Tribunal: TJSP
Processo: 2048061-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da agravante de chamamento ao processo do agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da agravante de chamamento ao processo do agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – No caso dos autos, demanda em que seguradora busca indenização referente ao valor de mercadorias avariadas durante o transporte, pago a sua cliente em razão de contrato de seguro, sub-rogando-se nos direitos da segurada em relação à empresa contratada para a realização do serviço de transporte, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à terceirizada contratada para o transporte das mercadorias, caso dos autos, visto que não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973) – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048061-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GLOBAL SERVICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. EPP., é
agravado SEGUROS SURA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
VOTO no 35418
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Agravante: Global Service Representação Comercial Ltda Epp.
Agravada: Seguros Sura S/A
RECURSO

Agravo
de
instrumento
tem
seu
conhecimento limitado ao pronunciamento judicial
recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de
conhecimento de ofício
Pedido da agravante de
chamamento ao processo do agente de cargas Ettori
Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem envolve
questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria
de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto
que estranha ao r. ato judicial impugnado.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
No caso dos autos,
demanda em que seguradora busca indenização referente
ao valor de mercadorias avariadas durante o transporte,
pago a sua cliente em razão de contrato de seguro, sub-
rogando-se nos direitos da segurada em relação à
empresa contratada para a realização do serviço de
transporte, inadmissível o deferimento da denunciação
da lide à terceirizada contratada para o transporte das
mercadorias, caso dos autos, visto que não encontra
amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art.
70, III, do CPC/1973) Recurso conhecido, em parte, e
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 219 dos autos de origem, que indeferiu
pedido de denunciação da lide formulado pela agravante.
A agravante sustenta que: (a) “as provas anexadas
aos autos, dão conta de que comprovar que o embarque somente não ocorreu na
data aprazada em decorrência da ausência de pagamento da taxa DAPE/DAE, que
deveria ter sido feito pelo agente de cargas ETTORI”; (b) “toda a problemática
ocorreu por culpa exclusiva do agente de cargas (ETTORI), que ironicamente
sequer figurou no pólo passivo da demanda, embora a Agravada reconheça que
exista sua responsabilidade”; (c) “resta patente a responsabilidade do agente de
cargas ETTORI, eis que em razão da falta de pagamento da taxa DAPE/DAE, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
sua responsabilidade, a mercadoria não foi liberada para embarque na data
aprazada”; (d) “indubitável que a empresa Ettori Serviços Aduaneiros Ltda., deve
ser chamada para integrar a lide, nos termos do art. 130 e seguintes do CPC”; (e)
“durante toda a narrativa inicial a Agravada aponta o transportador aéreo como
responsável pelo dano, porém direciona sua pretensão somente contra esta
Agravante”; (f) “em caso de procedência desta demanda em face da ora
Agravante, o que se admite para argumentar, reserva-se à mesma como agente de
vendas dos serviços da SOLAR CARGO, o direito de, em sendo responsabilizada
nesta demanda, pleitear a respectiva indenização do efetivo transportador, o que
autoriza, desde logo, seja ele denunciado à lide em sede de contestação, até por
medida de economia processual”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação regressiva”
promovida pela agravada contra a agravante, objetivando a condenação da
requerida no ressarcimento por danos materiais, em razão de pagamento de
indenização por avaria em mercadorias transportadas sob sua responsabilidade.
Em contestação, a ré requereu a denunciação da lide
à empresa Solar Cargo, transportadora das mercadorias avariadas (fls. 118 dos
autos de origem), bem como o chamamento ao processo à empresa Ettori Serviços
Aduaneiros, agente de cargas (fls. 115 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada,
proferida em audiência de instrução (fls. 219 dos autos de origem), que segue:
“Iniciados os trabalhos, a proposta de conciliação restou
infrutífera. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que indeferia o
pedido de Denunciação da Lide, requerida pela procuradora da
requerida. O MM. Juiz de Direito, vislumbrando a possibilidade
de composição amigável da lide, concedeu às partes prazo de 10
dias,
para
eventual
celebração
de
acordo,
esboçado
exclusivamente pelo Magistrado nos seguintes termos, a título
meramente exemplificativo: a ré pagará ao autor o valor de
R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), em 10 parcelas
sucessivas, corrigidas pelo índice de inflação (IGPM), vencendo-
se a primeira em data a ser combinada pelas partes e as demais
sucessivamente. A seguir, pelo MM. Juiz foi decidido: decorrido
o prazo de 10 dias, digam as partes. Oportunamente será
designada audiência de instrução em continuação. Intimados os
presentes. Nada mais. Certifico, por fim, que dispensadas as
assinaturas das partes, a presente é assinada, nos termos do art.
5o, § 1o, inciso I e art. 6o da Resolução no 551/2011 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os
presentes e eventuais ausentes, cientes de todo o conteúdo deste
termo, bem como de eventuais depoimentos em separado,
salientando-se que houve, por parte de todos, a leitura na íntegra
dos atos, decisões e sentenças, porventura, registrados.”
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada para deferir a denunciação da lide à transportadora e o
chamamento ao processo à agente de cargas.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Quanto ao pedido de chamamento ao processo do
agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, o recurso não pode ser conhecido.
4.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de
Assis: “Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem,
no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir
se o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida
no órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou
não impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad
quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à
questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas
decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos
Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do
original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz:
"EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da
petição inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de
instrumento. Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em
supressão de instância a análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública
invocada em preliminar de agravo de instrumento. - As questões de ordem
pública devem ser reconhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição. Recurso provido. DECISÃO (...) Relatado o processo,
decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de ordem pública - art. 267, § 3o do
CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública, tanto no primeiro grau como
no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste sentido, o Resp 598200, da
relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004; o AGA 446135, de
minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da relatoria do i. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o efeito
devolutivo do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos da
decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem. Ademais, na
hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de matéria de
ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou a
prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto.
Quanto ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação
das questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de
instância, este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i.
juiz ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com
isso, fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente
recurso especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em
parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão
recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do
original).
4.2. O pedido da agravante de chamamento ao
processo do agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem
envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem
pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial
impugnado.
A r. decisão recorrida pelo presente agravo decidiu
apenas e tão somente quanto ao pedido de denunciação da lide.
5. Mantém-se a r. decisão agravada.
Inadmissível o deferimento da denunciação da lide
pretendida.
No caso dos autos, demanda em que seguradora
busca indenização referente ao valor de mercadorias avariadas durante o
transporte, pago a sua cliente em razão de contrato de seguro, sub-rogando-se nos
direitos da segurada em relação à empresa contratada para a realização do serviço
de transporte, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à terceirizada
contratada para o transporte das mercadorias, caso dos autos, visto que não
encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do
CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
Isto porque: (a) é descabida quanto ao direito de
regresso, não decorre diretamente e incondicionalmente de previsão legal ou
contratual, como acontece na espécie, porquanto lastreada em posterior direito de
regresso relativa a eventual obrigação de pagar, cuja existência depende da
discussão da natureza da relação contratual estabelecida entre as partes
denunciante e denunciada, ou seja, terceirização do transporte de mercadorias, sob
a alegação de que “o transporte aéreo fora contratado pela Ettori Serviços
Aduaneiros Ltda. junto à companhia transportadora SOLAR CARGO, contratação
esta consubstanciada no conhecimento de transporte aéreo AWB 644-8002-2283”
e “SOLAR CARGO realizou o transporte das mercadorias, figurando a Ettori
como embarcadora e consignatária da carga” (fls. 119 dos autos de origem),
questão estranha ao pleito principal; e (b) a denunciação da lide, prevista no art.
125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), não é
obrigatória, e deve ser indeferida, quando se verificar que procrastinará a marcha
normal do processo, sendo certo que a ré denunciante poderá demandar contra o
terceiro, em ação própria, o que entender direito.
Neste sentido, a orientação:
(a) de Humberto Theodoro Júnior: “Não se pode,
enfim, utilizar a denunciação da lide com o propósito de excluir a
responsabilidade do réu para atribuí-la a terceiro denunciado, por incorrer direito
de regresso a atuar na espécie. É que, “em tal caso, se acolhidas as alegações do
denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para
regresso; desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item no
115);
(b) de Cássio Scarpinella Bueno: “Em que pese a
literalidade do texto [caput, do art. 70, do CPC], a maior parte da doutrina entende
que a denunciação da lide só é obrigatória quando for de evicção ou, de forma
mais ampla, de garantia própria, derivada da transmissão de direito, diante do
comando do art. 456 do Código Civil, que estabelece a pena de perdimento de
eventual direito de regresso caso não haja a “notificação” do alienante do litígio
quando e como determinarem as leis do processo. (...) O inciso III do art. 70
disciplina a mais comum das hipóteses de denunciação da lide. Cabe a
denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, pela lei ou contrato a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à demanda”.
Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação jurídica
(estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um
determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de
dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente encontrado na
jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” (“Cursos Sistematizado de
Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário”, vol.2,
tomo I, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 503, o destaque não consta do
original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
(c) da nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery: “Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade. Cabimento
apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação em qualquer situação
em que possa haver posterior direito de regresso do vencido contra um terceiro,
poder-se-ia chegar a um resultado oposto àquele buscado pelo legislador, de maior
delonga na solução da lide principal, o que constituiria ofensa ao princípio da
celeridade processual e até mesmo uma denegação de justiça.” (JTACivSP
81/210). No mesmo sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89; JTACivSP 83/114,
159; Grecco, ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10a edição, RT, 2007, p.
286, parte da nota 17 ao art. 70);
(d) de Athos Gusmão Carneiro: “Essa orientação
vem sendo mantida, constando de recentíssimo aresto que não será admitida a
denunciação da lide quando o reconhecimento do alegado direito de regresso
requeira a análise de fundamento novo que não conste da demanda
originária; e haverá fundamento novo quando o direito de regresso não
derive, direta e incondicionalmente, da lei ou do contrato celebrado com o
denunciante sendo necessário recorrer a outros elementos para evidenciá-
lo, dado o tumulto que trará à marcha processual, em contrariedade aos
princípios da instrumentalidade e celeridade (...) Impende ponderar, todavia,
que o “fundamento” da denunciação nunca será o mesmo “fundamento” da ação;
destarte, melhor seria referência a “matéria nova”, não vinculada direitamente ao
thema decidendum objeto da cognição.” (“Intervenção de Terceiros”, 19a ed.,
Saraiva, 2010, SP, p. 121/122, o destaque não consta do original);
(e) do Eg. STJ: (e.1) “A denunciação da lide, na
hipótese do art. 70, III, do CPC, restringe-se às ações de garantia, isto é,
àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em
garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de
derrota, sendo vedado, além do mais, introduzir-se fundamento novo no feito,
estranho à lide principal.” (STJ-4a Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do
original); (e.2) “1.- BANCO GENERAL MOTORS S/A interpôs Recurso
Especial com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito
Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator o
Desembargador CARLOS ADILSON SILVA, assim ementado (e-STJ fls.
155/156): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
PROTESTO INDEVIDO, INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO (SERASA). CERCEAMENTO DE DEFESA EM
DECORRÊNCIA
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ART.
330,
I,
DO
CÂNONE
PROCESSUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
EM PARTE PROVIDO. "Efetivamente, existindo nos autos elementos suficientes
para o convencimento do julgador, principalmente quando a lide versar sobre
matéria exclusivamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir provas em audiência, não há que se falar em cerceamento
de defesa quando procedido o julgamento antecipado da lide". (Ap. Cív.
n.2004.015882-3, de Lages, rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em
21-07-2008). "Constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os
danos morais resultantes de manutenção indevida de nome de pessoa física ou
jurídica nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito são presumidos [...] Para
a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais
como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade
do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável,
tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a
impunidade ou a ruína do outro" (Ap. Cív. n. 2008.056198-0, de Concórdia, rel.
Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 03-11-2008). "O juiz, ao fixar o valor da
indenização, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da
reprovabilidade, a teoria do desestímulo, o dano causado, o prejuízo sofrido e as
qualidades do ofendido." (Ap. Civ. n. 2006.042043-7, da Capital, rel. Des. Edson
Ubaldo, j. em 12-2-2009). 2.- A instituição financeira Recorrente, nas razões do
especial, apontou ofensa aos artigos 160, 946 e 1.536, § 2o, do Código Civil de
1916, 219 do Código de Processo Civil e 2o da Lei n. 6.690/79, bem como
divergência jurisprudencial, alegando que a responsabilidade de baixa do protesto
é do devedor, não houve comprovação do dano moral, que o valor fixado a título
de danos morais é exorbitante para o caso dos autos (R$ 15.000,00) e que o termo
inicial dos juros de mora é a citação. Inadmitido o recurso na origem (e-STJ fls.
227/228), adveio o presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Não merece
prosperar o inconformismo. 3.- Primeiramente, o Recorrente afirma que o protesto
do título foi regular, tendo sido condenada ao pagamento de indenização por
danos morais apenas por sua inércia na retirada do apontamento. Entretanto, o
Acórdão recorrido, com base nas provas produzidas, concluiu que o protesto foi
efetuado após a quitação do débito, portanto, "protesto indevido, reconhecido,
inclusive, pelo banco/ora apelado" (e-STJ fls. 165/166). Diante de tal contexto,
verifica-se que a desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias, para afastar a responsabilidade da recorrente, como propugnado,
ensejaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado à luz
da Súmula 7 desta Corte. 4.- Quanto a alegação de que não restou comprovado
nos autos a existência de prejuízo capaz de caracterizar o dano moral, esta Corte já
firmou entendimento que "o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa"
(REsp 296.634-RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não
há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97). No mesmo sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: REsp 23575/DF, Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, DJU 1o.9.97; REsp. 233.076/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU 28.2.00; REsp. 471.159/RO, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ 31.3.03, entre muitos outros. 5.- De outro lado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização,
uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do
dano moral, reiteradamente tem se pronunciado esta Corte no sentido de que a
reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a
repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Com a
apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta
Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado,
diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição
(REsp. 331.221/PB, relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
de 04.02.2002, e REsp. 280.219/SE, relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ de 27.08.2001). Assim, não obstante os argumentos
apresentados pela parte Recorrente, não se vislumbra, em face da quantia afinal
fixada pelo Tribunal de origem (R$ 15.000,00), razão para provocar a intervenção
desta Corte. 6.- Por fim, em relação ao termo inicial dos juros moratórios nos
casos de protesto indevido e inscrição indevida nos serviços de proteção ao
crédito, a jurisprudência desta Corte orienta que é caso de aplicação da Súmula
54/STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual". Nesse sentido, entre outros:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS.
SÚMULA N. 54/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LEI. ART. 70,
III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há por que falar em violação do art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando
o órgão julgador, verificando que está suficientemente instruído o processo e que é
desnecessária a dilação probatória, indefere o pedido de produção de prova
testemunhal. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, no caso, a data do protesto indevido.
Inteligência da Súmula n. 54/STJ. 4. Na ação de indenização por dano moral, a
condenação a montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca. Inteligência da Súmula n. 326/STJ. 5. Cabe ao STJ, na via do recurso
especial, reavaliar, considerando o contexto fático-jurídico delineado no acórdão
recorrido, o quantum indenizatório fixado a título de danos morais quando ele não
guardar proporcionalidade e equivalência à gravidade da ofensa e ao grau de culpa
do causador do dano. 6. Não havendo preceito normativo ou instrumento
contratual que estabeleça vínculo obrigacional entre o denunciante e o
denunciado, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70,
III, do CPC. 7. Recurso conhecido em parte e provido. (REsp 967.644/MA, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5.5.2008); PROCESSO CIVIL -
AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO -
DANOS
MORAIS
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO
-
RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
EXTRACONTRATUAL
JUROS MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ -
APLICABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo em vista que a inscrição
em cadastros restritivos de crédito não está prevista nas relações avençadas entre
as partes, cuida-se a hipótese de responsabilidade extracontratual. O dever de
indenizar decorreu da violação ao art. 159 do CC/16 e não do descumprimento de
uma cláusula contratual. Precedentes das duas Turmas que compõem a Segunda
Seção desta Corte.2 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no AG 801.258/PR,
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 5.2.2007). 7.- Pelo exposto, nega-se
provimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se” (Ag 1416669,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.05.2012, o destaque não consta do original); e (e.3)
quanto ao descabimento de denunciação da lide decorrente de cessão de crédito, a
orientação dos julgados extraídos do site: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
ENTRE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIDE PARALELA. FUNDAMENTO
NOVO. INADMISSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por não ser
qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a
interposição de agravo, que tem como termo inicial o ato decisório que deu
origem ao gravame. Inaplicabilidade desse entendimento na espécie, dadas as
peculiaridades da causa. Retratação do relator no ponto. 2. Consoante
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a
denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir
fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar
uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide
originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia
processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca
atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois
poderá ser exercido em ação autônoma. 3. Recursos especiais parcialmente
providos, a fim de afastar a denunciação da lide.” (STJ-3a Turma, REsp
1043612/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina, v.u., j. 01/10/2009, DJe 30/11/2009,
o destaque não consta do original); e
(f)
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça:
(f.1)
“INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - Denunciação da lide - Endosso de duplicata
mercantil - Denunciação à empresa endossante - Denunciação só é obrigatória em
relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso -
Denunciação nos casos do inciso III do art. 70, isto é, regresso fundado em
dever legal ou contratual de indenizar a quem perde a demanda, não é
obrigatória, em que pese a dicção do caput do art. 70 - Preliminar rejeitada.
CAMBIAL - Duplicata mercantil - Falta de aceite e de comprovante de efetiva
compra e venda de mercadoria - Título sem causa - Ré é empresa de factoring e
admitiu ter recebido o título por endosso - Se ela recebeu duplicata incompleta,
deve arcar com o risco de seu negócio, ou sujeitar-se às consequências decorrentes
de sua incúria - Boa fé da endossatária - Irrelevância - Ressalva quanto ao seu
direito de regresso em relação à sacadora - Manutenção da decisão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
grau, com a adoção de seus fundamentos como razão de decidir - Ações principal
(anulatória de título de crédito) e cautelar (de sustação de protesto) procedentes.
Recurso desprovido” (Apelação no9074225-28.2006.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 11.04.2011, o destaque não consta do original) e (f.2) “Prescrição
- Ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária Contrato de transporte
marítimo Avarias nas mercadorias Reparação de dano causado por fato do serviço
Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto no art. 8, "caput", do Decreto-lei 116/67 -
Prazo quinquenal Art. 27 do CDC Seguradora sub-rogada em todos os direitos e
ações de sua segurada, a quem indenizou o prejuízo derivado das mercadorias
avariadas em transporte de responsabilidade da ré Art. 786, "caput", do CC
Pretensão ao reembolso do valor da indenização paga pela autora que não se
encontra prescrita Ação ajuizada em menos de dois anos da data do desembarque
das
mercadorias
avariadas
Prescrição
afastada
Sentença
reformada.
Responsabilidade civil - Ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária
- Denunciação da empresa que a transportadora ré contratou para o
transbordo da carga de um navio para o outro Inadmissibilidade Art. 70, III,
do CPC Inexistência do dever da empresa denunciada, legal ou contratual, de
indenizar a ré-denunciante pelos prejuízos que esta possa vir a suportar com
o resultado da ação proposta pela autora Ré-denunciante que introduziu,
na denunciação, fundamento novo estranho à "causa petendi" da ação
principal - Ausência de denunciação, ademais, que não ocasiona a perda do
direito de regresso ou de indenização - Denunciação da lide indeferida.
Responsabilidade civil Ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária
Mercadorias da segurada da autora que foram avariadas durante o transporte
realizado pela ré Responsabilidade objetiva da ré reconhecida Arts. 730, 749 e 750
do CC e art. 14, "caput", do CDC Transportadora ré que não se desincumbiu de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora,
de acordo com os arts. 333, II, do CPC e 14, § 3o, do CDC. Responsabilidade civil
Ação regressiva de ressarcimento de cobertura securitária Reembolso do valor da
indenização paga à segurada da autora Montante a ser ressarcido nos limites do
prejuízo resultante das mercadorias avariadas que se encontravam acondicionadas
no contêiner objeto da ação, no SUDU 1633384 Valor concernente ao outro
contêiner, no SUDU 3774577, que não pode ser reembolsado, por não ter sido
objeto da demanda Parcial procedência da ação decretada Apelo da autora provido
em parte. VOTO: “(...) Logo, apenas é admissível a denunciação da lide nas
hipóteses de garantia automaticamente resultante da lei ou do contrato,
sendo proibida a intromissão de fundamento novo, não constante da ação
originária. No caso vertente, não há o dever da empresa “Sepetiba Tecon
S.A.”, legal ou contratual, de indenizar a ré-denunciante pelos prejuízos que
esta possa vir a suportar com o resultado da ação proposta pela autora.
Consoante reconhecido pela ré-denunciante na contestação: “De acordo com a
logística da operação e como era de ciência da própria segurada autora, o
transporte foi realizado em duas etapas. Na primeira delas, a carga foi transportada
a bordo do navio 'Cap Cortes' desde o porto de origem, em Taiwan, até o porto de
Sepetiba, no Rio de Janeiro. Na sequência, a carga foi submetida à operação de
transbordo para o navio 'Aliança Maracanã', a bordo do qual seguiu até o porto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2048061-57.2020.8.26.0000
destino, em Manaus-AM. Importante registrar que a ré, na qualidade de
transportador marítimo, não manuseia cargas. Desse modo, no caso dos autos, a
operação de transbordo da carga foi executada pela empresa de Operações
Portuárias 'Sepetiba Tecon S.A.', contratada pela ora contestante para esta
finalidade, a qual manuseou e movimentou o contêiner em que se encontrava
acondicionada a carga da segurada da autora, realizando o transbordo do cofre de
carga para o navio 'Aliança Maracanã'. Ocorre que, durante a execução da referida
operação de transbordo, ocorreu avaria no contêiner em que se encontrava a carga
da segurada da autora, acarretando, em consequência, avaria e perda total da carga
acondicionada no interior do equipamento. Neste particular, conforme se verifica
das mensagens de e-mail anexas, o próprio operador portuário reconhece que as
avarias verificadas no contêiner e na carga da segurada da autora ocorreram nas
dependências do terminal 'Sepetiba Tecon S.A.', durante os procedimentos de
transbordo da carga, o que afasta por completo a responsabilidade da ré ora
contestante em relação aos decorrentes prejuízos” (fls. 168/169) (grifo não
original). Ademais, a ré-denunciante introduziu, na denunciação, fundamento
novo, estranho à “causa petendi” da ação principal. Vale dizer, segundo o
pedido de denunciação da lide, a ré- denunciante atribuiu a responsabilidade
pelas avarias na carga que se encontrava sob sua guarda à empresa
denunciada que ela mesma contratou, por sua conta e risco, a fim de realizar
a operação de transbordo da aludida carga, verificada no percurso do
transporte, de um navio para outro (fl. 176). A ausência de denunciação na
hipótese em exame, de outra banda, não ocasiona a perda do direito de
regresso ou de indenização” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
no0013210-09.2008.8.26.0562, rel. Des. José Marcos Marrone, j. 11.12.2013, o
destaque não consta do original).
Desta forma, nos termos da orientação adotada,
incabível a denunciação da lide, visto que o alegado dever de indenizar da
denunciada não deriva direta e incondicionalmente da lei, nem foi demonstrada a
existência de contrato com obrigação de garantia do resultado da demanda.
6. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em
parte, e desprovido.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator